Tribunal: TJDFT
Processo: 0719767-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE E ROUBO. FATOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 2016. PROCESSO SUSPENSO. ARTIGO 366 DO CÓDIDO DE PROCESSO PENAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE CONSTITUIU ADVOGADAS. CITAÇÃO POR MEIO DAS CAUSIDICAS. DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FINALIDADE DO DECRETO PRISIONAL ALCANÇADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE A JUSTIFICAR A MEDIDA EXTREMA DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. O paciente justificou e comprovou que morava fora do Brasil desde o ano de 2017, razão pela qual não tinha conhecimento da imputação que pesava contra si. Tão logo soube da acusação, constituiu advogadas para patrocinar sua defesa, foi citado por meio das causídicas e o processo retomou sua marcha. O fundamento de imposição da medida constritiva diante da não localização do paciente, portanto, não mais subsiste.
3. Devidamente cumprida a finalidade da medida constritiva extrema e, sem outro fundamento atual para a manutenção da prisão, faz-se imperiosa sua revogação.
4. Os fatos imputados ao paciente datam de 16-janeiro-2016 e não extrapolam a gravidade dos tipos penais de lesão corporal grave e roubo. Após a conduta não consta nenhuma outra anotação em sua folha de antecedentes penais, de modo que não há indícios de que, atualmente, ele seja pessoa perigosa e que sua liberdade represente risco atual à sociedade.
5. Ordem concedida.